Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-95.2020.8.11.0027
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000299-95.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN HOEKVELD SILVA - CPF: 083.379.129-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação para consumo. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Willian contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, III), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 680 dias-multa, em razão da guarda de 13 porções de maconha (31,51g) no interior de estabelecimento prisional. A defesa pleiteia a absolvição por posse para consumo pessoal, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a aplicação do Tema 506 do STF e, subsidiariamente, o reconhecimento de insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado configura posse de droga para consumo pessoal ou tráfico ilícito de entorpecentes; e (ii) determinar se estão presentes elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação com base no art. 33 da Lei 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. A presença de 13 porções fracionadas de maconha, totalizando 31,51g, dentro de cela prisional, aliada ao contexto de introdução anterior de drogas no presídio e à recusa do réu em identificar o fornecedor, afasta a presunção de consumo pessoal.

4. O ambiente carcerário é circunstância agravante relevante, pois facilita o tráfico interno e dificulta o consumo meramente individual, indicando planejamento e habitualidade delitiva.

5. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, mesmo próxima ao limite de 40g estabelecido pelo STF no Tema 506, não garantem a desclassificação automática, devendo-se considerar o conjunto probatório.

6. O tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, e a configuração do tráfico não exige flagrância de venda, bastando a comprovação de qualquer das condutas típicas com evidência de destinação comercial.

7. Os depoimentos testemunhais e a confissão do acusado, ainda que parcial, corroboram a materialidade e autoria delitiva, sendo suficientes para sustentar a condenação.

8. O prequestionamento dos dispositivos legais foi adequadamente contemplado, não sendo necessária a menção expressa a todos os fundamentos invocados pela defesa.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/06, arts. 28, § 2o, e 33, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659 (Tema 506); STJ, AgRg no HC n. 940.042/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 28.05.2025; TJMT, N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, j. 02.04.2025; N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta
pela Defensoria Pública em favor de Willian, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da ação penal n. 1000299-95.2020.8.11.0027, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, III), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 680 dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula, inicialmente, a absolvição do acusado, sustentando que a substância entorpecente encontrada se destinava ao consumo pessoal, diante da ausência de elementos típicos da traficância, como balança de precisão, dinheiro em espécie ou outros objetos relacionados à comercialização.

Alega, ainda, que a forma de acondicionamento da droga em pequenas porções não caracteriza, por si só, o intuito de mercancia, visto que essa também é a forma usual de aquisição por usuários. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06. Alternativamente, pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 506, e, por fim, postula o prequestionamento das teses jurídicas apresentadas (Id 277189928).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 277189933).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 279386871).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n.
1000299-95.2020.8.11.0027
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 277187941):

No dia 17/02/2019, por volta de 22h00min, nas dependências do estabelecimento penal Cadeia Pública de Itiquira, localizada na Avenida 13 de Maio, no 296, Centro, Itiquira/MT, o denunciado WILLIAM HOEKVELD SILVA, consciente da ilicitude de sua conduta, guardava drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 13 porções de Cannabis Sativa L. (maconha), com peso total de 31,51g (trinta e um vírgula cinquenta e um gramas).

Após o regular processamento, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 680 dias-multa.

I – Quanto ao pedido de absolvição e desclassificação.

A defesa sustenta a necessária absolvição do apelante ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, argumentando que se trata de posse para consumo pessoal em quantidade inferior ao limite de 40 gramas fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659.

Alternativamente, postula a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 506 do STF, que descriminalizou a posse de maconha para uso pessoal.

O pleito não merece acolhimento.

A conduta de posse de drogas para consumo próprio está prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O § 2o do dispositivo em comento, por sua vez, esclarece que para determinar se a droga se destina a consumo pessoal deve-se atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, à conduta e aos antecedentes do agente.

No presente caso, diversos elementos probatórios afastam a tese de uso pessoal e demonstram inequivocamente a destinação comercial do entorpecente.

A quantidade de droga apreendida - 13 porções de maconha, com peso total de 31,51 gramas - embora numericamente próxima ao limite de 40 gramas estabelecido pelo STF no RE 635.659, deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto.

A testemunha Edison Martins de Oliveira, diretor da cadeia pública de Itiquira na época dos fatos, relatou com clareza que durante uma revista geral de rotina foram encontradas 13 porções de entorpecente na cela ocupada pelo acusado.

Narrou que quando indagado sobre a propriedade da droga, o réu assumiu que era o proprietário, explicou que havia comprado o entorpecente dentro do próprio presídio para seu uso, mas negou revelar quem seria o vendedor. Disse ainda que foi preso pelos policiais civis por ter tentado colocar drogas dentro do presídio escondidas no fundo de garrafas de café e leite destinadas aos detentos.

Igualmente, a agente prisional Cristiane da Silva declarou que durante a revista foi encontrada uma droga na cela onde o acusado estava e que ele falou que era dele, não se recordando de como estava embalada a substância.

O próprio interrogatório policial do acusado revela elementos incompatíveis com o mero uso pessoal. Disse que a droga encontrada no ralo do banheiro da ala 02 era de sua propriedade, alegando que as doze porções em forma de peteca e a porção grande de maconha eram suas.

Declarou que comprou a droga dentro do presídio para seu uso, mas negou revelar quem seria o vendedor. Confirmou que foi preso por ter tentado colocar drogas para dentro do presídio dentro do fundo de garrafas de café e leite que eram levadas para os detentos, tendo invadido o local onde era preparada a comida dos presos pulando a janela.

O local onde ocorreu o delito - dependências de estabelecimento prisional - constitui circunstância especialmente relevante para afastar a tese de uso pessoal. O ambiente carcerário apresenta características específicas que dificultam sobremaneira a aquisição de entorpecentes para consumo exclusivamente pessoal, sendo mais comum a atividade de pequeno tráfico entre os próprios custodiados.

A forma como o apelante tentou introduzir drogas no presídio - escondendo-as no fundo de garrafas de café e leite destinadas aos detentos - demonstra planejamento e organização incompatíveis com o mero consumo pessoal. Tal conduta evidencia conhecimento do funcionamento do sistema e familiaridade com métodos de introdução de substâncias ilícitas no ambiente prisional.

Ademais, o fracionamento da droga em 13 porções distintas, ainda que alegadamente para conservação, aliado ao fato de o réu ter comprado o entorpecente de terceiro dentro do presídio mas se recusar a identificar o fornecedor, são circunstâncias que indicam participação em cadeia de distribuição de drogas no ambiente carcerário.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido no RE 635.659 (Tema 506) a presunção de usuário para quem portar até 40 gramas de cannabis sativa, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão e outras evidências da traficância.

No caso concreto, as circunstâncias especiais do ambiente prisional, a forma de aquisição e tentativa de introdução de drogas no presídio, o fracionamento em múltiplas porções e a recusa em identificar o fornecedor constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de uso pessoal, mesmo considerando a quantidade apreendida.

Como bem consignado pelo Superior Tribunal de Justiça:

O Tema 506 do STF não autoriza a desclassificação automática do crime de tráfico de drogas apenas com fundamento na quantidade apreendida, uma vez que a presunção de uso pessoal é relativa e deve ser analisada em conjunto com outros elementos probatórios. No caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente na quantidade de entorpecente apreendida, mas também na apreensão de porções individualizadas de cocaína, na posse de quantia em dinheiro e na confissão do acusado sobre a mercancia ilícita, circunstâncias que afastam a presunção de uso pessoal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a análise do conjunto probatório, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, sendo inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas sem reexame de provas, medida incabível na via estreita do habeas corpus. A rediscussão da tipificação dos fatos, após o trânsito em julgado, somente é possível por meio de revisão criminal, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo desse instrumento processual. A existência de condenação pelo crime de corrupção ativa, não impugnada no recurso, inviabiliza a pretensão de absolvição do paciente.
(AgRg no HC n. 940.042/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025)

Além disso, a quantidade de maconha apreendida (31,51g) está acima do padrão de consumo pessoal.

Destaca-se que o estudo técnico elaborado pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, sobre sistematização de dados relativos aos requisitos objetivos da Lei 11.343/06, concluiu que a quantidade média diária de consumo de cocaína e maconha é variada:

Fonte: GOMES, Maria Tereza Uille. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba, 2014. Disponível em
acessado no dia 10/04/2025.

Assim, a quantidade apreendida com o apelante ultrapassa consideravelmente o padrão de consumo próprio, mesmo para um período prolongado.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença.
(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025)

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que apontaram a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão e à existência de indícios de mercancia, inviabilizam a aplicação do art. 28 da Lei no 11.343/2006, sendo mantida a capitulação jurídica no art. 33, caput. A condição de usuário de drogas do réu, embora alegada, não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, consoante jurisprudência consolidada.
(N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025)

Assim, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

Destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021)

No mesmo sentido:

“A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos”.
(N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

O simples fato de o apelantes não ter sido flagrado na efetiva mercância de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de no 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo” substância entorpecente para fins de tráfico.

Destarte, não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos nos autos. A manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
, observa-se que os dispositivos legais invocados pela Defesa foram devidamente considerados e integrados à fundamentação. Ressalte-se, contudo, que não se exige do magistrado a análise minuciosa de todos os argumentos e normas indicados como violados, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram sua convicção.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025